Tribunal: TJSP
Processo: 2114727-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado. Pretensão de alteração dos critérios de correção monetária e juros de mora fixados em sentença transitada em julgado. Alegação de matéria de ordem pública. Invocação da ADC-58 do STF, REsp 1.795.982 do STJ e Lei no 14.905/2024. Sentença que

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado. Pretensão de alteração dos critérios de correção monetária e juros de mora fixados em sentença transitada em julgado. Alegação de matéria de ordem pública. Invocação da ADC-58 do STF, REsp 1.795.982 do STJ e Lei no 14.905/2024. Sentença que expressamente estabeleceu correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde a notificação extrajudicial. Matéria não impugnada em sede recursal na fase de conhecimento. Preclusão operada. Distinção entre inclusão de consectários por omissão do título e alteração de critérios expressamente fixados. Tema Repetitivo 235 do STJ inaplicável quando há determinação expressa na sentença. ADC-58 restrita a débitos trabalhistas e depósitos recursais. Impossibilidade de aplicação retroativa de nova legislação a situações consolidadas sob égide de lei anterior. Violação à coisa julgada material e ao ato jurídico perfeito. Artigo 525, §1o, VII e §12 do CPC não autorizam rediscussão de critérios já estabelecidos. Segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais. Decisão agravada mantida. Recurso improvido.